Tribunal: TJDFT
Processo: 0728603-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728603-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: A &amp; M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Conforme consta à certidão retro (ID Num. 51602818), a agravada FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA foi devidamente intimada acerca de todos os atos decisórios proferidos ao longo da tramitação do presente feito nesta esfera recursal. Não suficiente, o mesmo ato certifica que a referida agravada é parceira da expedição eletrônica deste Eg. Tribunal (Art. 246, §1o, CPC), razão pela qual todas as intimações foram realizadas via sistema, sendo certo que o PJe não permite intimação via Diário de Justiça em relação à parte que firmou convênio com o Tribunal de Justiça. Diante desse quadro, INDEFIRO os pedidos formulados pela agravada à petição de ID Num. 42284432. Sem mais, arquive-se o feito. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 13 de dezembro de 2023 17:21:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora